Tribunal: TJMT
Processo: 69639-66.2016.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 04/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
04/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 630676-4 / 2020
Terça-feira, 4 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80696392720168110001 / 2016 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80696392720168110001
Requerente: OILSON SOARES PEREIRA
Requerido: SKY BRASIL SERVICOS LTDA.
Beneficiário: OILSON SOARES PEREIRA
Conta Judicial 1800102370041
Valor: R$ 2.584,49 (dois mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)
Autorizado: RONAN DA COSTA MARQUES
CPF/CNPJ: 015.505.161-08
Data de Emissão: 04/08/2020
Titular Conta RONAN DA COSTA MARQUES
CPF/CNPJ Titular Conta 015.505.161-08
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
5424 39802 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1045725438 1/1